Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PROVAS INSUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelas partes em face de sentença que indeferiu a partilha de determinados bens. O réu teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido. A autora recorre da decisão que excluiu bens da partilha sob o argumento de que estes foram adquiridos durante o casamento em regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pelo réu em razão da ausência de recolhimento do preparo; (ii) definir se os bens listados pela autora devem ou não ser partilhados, bem como analisar o pedido da autora de inclusão de novo bem na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo é um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007 do CPC, dispensado apenas em casos de concessão de gratuidade de justiça. O réu, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido, não realizou o recolhimento do preparo, resultando na deserção do recurso.
4. A partilha de bens no regime de comunhão parcial abrange os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, conforme art. 1.660, I, do CC. A comunhão de bens cessa com a separação de fato, sendo excluídos da partilha os bens adquiridos após a referida separação, o que ocorreu no caso em setembro de 2021.
5. Quanto aos bens adquiridos após a separação de fato, não há que se falar em partilha, pois foram comprados após o rompimento da vida em comum, sem que houvesse prova de que os recursos utilizados fossem provenientes do patrimônio comum.
6. A autora não apresentou provas suficientes da existência e propriedade dos bens que alega terem sido omitidos na partilha, conforme o ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Não é possível a análise, neste momento processual, de pedido de inclusão de veículo na partilha apresentado após a prolação da sentença. A matéria poderá ser discutida em eventual ação de sobrepartilha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu não conhecido por deserção. Apelação da autora desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.007, 1.022, 1.014, 373, I, 435, parágrafo único, 374, II, 85, § 11; CC, arts. 1.660, I, e 1.662.

(ve)